Tribunal: TJMT
Processo: 1038045-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038045-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LIGIA OLIVEIRA DE PAIVA - CPF: 035.271.201-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO FRUSTRADA.

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INDÍCIOS DE RESIDÊNCIA DA RÉ NO EXTERIOR.

FATO NOVO RELEVANTE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE REGISTROS MIGRATÓRIOS. DILIGÊNCIA ESSENCIAL À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO E
À PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento
contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal, para fornecimento de registros de entrada e saída da parte ré do território nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da expedição de ofício à Polícia Federal
,
diante de informação nova e idônea acerca da residência da parte ré no exterior
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, constitui elemento idôneo e suficiente para justificar a necessidade de requisição à Polícia Federal, único órgão apto a fornecer dados migratórios oficiais.

4
. A negativa da diligência essencial à citação impõe ônus desproporcional ao autor e contraria os princípios da cooperação e da p
rimazia do julgamento de mérito
.

5.
Havendo indícios idôneos de que a parte ré reside no exterior, a expedição de ofício à Polícia Federal para a obtenção de registros migratórios é medida adequada e necessária à efetivação da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
provido.

Tese de julgamento: “
É cabível a expedição de ofício à Polícia Federal para verificar registros de entrada e saída do país em nome do réu, como
meio de viabilizar sua citação”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC/2015,
arts
. 6º, 237, II, e 438, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1030897-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 1003310-65.2022.8.11.0059, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal.

O Agravante sustenta que a medida é indispensável ao regular prosseguimento do feito. Afirma que, após diversas tentativas infrutíferas de citação da ré, o Oficial de Justiça certificou que esta reside nos Estados Unidos há mais de um ano. Diante desse fato novo, requereu a expedição de ofício à Polícia Federal para obtenção dos registros de entrada e saída da agravada do território nacional, a fim de comprovar sua residência no exterior e possibilitar
a citação pelo meio adequado
.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que já haviam sido realizadas buscas anteriores por meio dos sistemas
judiciais disponíveis, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, não sendo cabível manter diligências indefinidamente à conveniência da parte.

O Agravante afirma que tais pesquisas são ineficazes para localizar pessoa residente fora do país e que a certidão do Oficial de Justiça configura fato novo relevante. Aduz que a negativa do pedido, somada à advertência de extinção do processo por ausência de citação, causa prejuízo irreparável e viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

O pedido liminar foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em
verificar o cabimento da expedição de ofício à Polícia Federal para fornecimento dos registros migratórios da parte ré, diante da informação de que esta reside no exterior.

Dos autos de origem, observa-se que o Agravante vem diligenciando, desde o ajuizamento da ação, para promover a citação da ré. As tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça restaram frustradas, mesmo após pesquisas custeadas pelo próprio autor nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

Em 19/02/2025, o Oficial de Justiça,
ao cumprir diligência na Comarca de Barra
do Garças
, certificou que o sobrinho da ré informou
que a
ré
reside atualmente nos Estados Unidos há mais de um ano
(ID 184553068 – origem), o que constitui fato novo e relevante, apto a modificar a estratégia de citação.

A certidão
emitida por agente público dotado de fé pública
configura indício idôneo da residência no exterior. Diante disso, a
expedição de ofício à Polícia Federal revela-se a única medida eficaz para confirmar oficialmente a saída da ré do território nacional.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido sob o argumento de já terem sido realizadas buscas anteriores, confunde diligências de natureza diversa: as pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD destinam-se a localizar endereços e bens em território nacional, sendo ineficazes diante de indícios de residência no exterior.

Por outro lado, a Polícia Federal, responsável pelo controle de entradas e saídas do país, é a única apta a fornecer tais dados, cuja natureza sigilosa exige requisição judicial. A informação é essencial à citação prevista no art. 237, II, do CPC, não podendo ser obtida pela parte por meios próprios.

A recusa injustificada de diligência imprescindível à localização do réu impõe à parte ônus desproporcional e compromete o contraditório efetivo,
o que contraria o princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido:

“[...]
A expedição de ofício à Polícia Federal mostra-se medida cabível e adequada, à luz do art. 438, I, do CPC/2015, pois visa a evitar diligências inúteis e possibilitar a localização do recorrido, considerando indícios de que teria se mudado para o exterior.
[...]
É cabível a expedição de ofício à Polícia Federal para verificar registros de entrada e saída do país em nome do réu, como meio de viabilizar sua citação.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10308974020258110000, Relator
.:
TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025).”

Assim, havendo indícios de que a parte ré reside no exterior, impõe-se deferir a expedição de ofício à Polícia Federal para confirmar o fato e viabilizar a citação conforme o procedimento previsto para réus domiciliados fora do país.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à Polícia Federal, a fim de que informe os registros de entrada e saída do território nacional em nome da parte ré, mantido o sigilo e restrito
o uso das informações à finalidade de viabilizar a citação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025